Tribunal: TJDFT
Processo: 0721339-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0721339-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: SANTA MARIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília que, indeferiu o pedido para que fosse realizada a inclusão e a pesquisa CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens) em nome do Agravado. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que o d. Magistrado não se ateve que subsiste a possibilidade de medida alternativa disposta no art. 139, IV do CPC a fim de auxiliar na localização de bens passiveis de penhora, bem como não se ateve ao fato de que qualquer bem de valor patrimonial pode ser penhorado, não englobando apenas imóveis e, ainda o CNIB é um banco de dados que se mantém salvaguardando eventuais bens futuros também, justamente na tentativa de satisfação do crédito e retirada do devedor da inércia. Requer o recebimento do recurso, deferindo-se, desde logo, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado inserção do nome do Agravado no CNIB a fim de tornar indisponível qualquer bem que esteja em seu nome. No mérito, requer a confirmação da liminar. Preparo no ID: 47301608. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A despeito das alegações da parte recorrente cujo direito será mais bem avaliado no momento do mérito do recurso, não vislumbro, neste momento, a probabilidade do direito e, por consequência, de provimento do presente recurso. Isso porque além do caráter satisfativo da medida liminar pleiteada, quanto ao pedido de indisponibilidade de bens, registro que o artigo 2o do Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça dispõe que "a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada", não se prestando, portanto, à pesquisa de bens penhoráveis de propriedade dos Executados. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça, o aludido sistema não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Nesse sentido, a decisão hostilizada, acertadamente, assim a vejo neste primeiro exame, refuta a pretensão de transformar o processo em instrumento de coerção pessoal para forçar o pagamento de um quirógrafo comum, uma vez que a presente hipótese sequer se amolda aos permissivos legais para decretação da indisponibilidade de bens. Destaca-se, ademais, não haver, nos autos, a mínima evidência de dilapidação do patrimônio por parte dos Executados, o que torna inútil a medida pretendida. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de junho de 2023 15:46:00. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada